Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001248-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA SANTOS - CPF: 303.981.001-44 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (AGRAVADO), ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. - CNPJ: 05.289.612/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Contrato de Previdência Complementar. Alegação de Desconhecimento da Contratação. Descontos em Benefício Previdenciário. Não Comprovação da Probabilidade Do Direito E Perigo De Dano.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pelo Agravante em desfavor do Banco e Instituição de Previdência Complementar. O Agravante alega desconhecer qualquer relação jurídica que justifique os descontos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4.
No caso, a alegação de inexistência de relação jurídica não está evidenciada de plano. Além disso, a matéria exige ampla dilação probatória, o que se mostra incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para a apreciação de tutela de urgência recursal. Nesse contexto, qualquer medida destinada a suspender os descontos, antes da apuração detalhada dos fatos se mostraria temerária.

5.
Ressalte-se que, em situações como esta, a subsistência de descontos em benefício previdenciário não implica, por si só, risco iminente ou de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de ressarcimento integral ao final da demanda, acrescidos dos consectários legais, caso a tese do Agravante seja acolhida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão de tutela de urgência exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 3279165-24.2023.8.13.0000, Rel. Fernando Lins, j. 10/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001248-30.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João da Silva Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais e Repetição de Indébito n. 1000017-56.2025.8.11.0003
proposta em desfavor do
Banco do Brasil S/A
e
Aspecir Previdência
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais, o Agravante pretende a reforma da decisão, sob a tese de que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Alega que a probabilidade de seu direito consiste nos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratação de serviço de previdência complementar oferecida pela empresa Agravada Aspecir Previdência, sem que houvesse prévia autorização.

Sustenta que a verba descontada é de natureza alimentar, essencial para seu sustento e de sua família, circunstância que evidencia o perigo de dano.

Requer o provimento do Recurso e a suspensão dos descontos que alega ser indevidos em seu benefício previdenciário.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 263908778).

Os Agravados foram intimados e deixaram de apresentar contraminuta

É o que importa relatar.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025